Tribunal: TJDFT
Processo: 0749652-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0749652-75.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WELBER PEREIRA DA COSTA AGRAVADO: MARIA LUCINEIDE ORACIO DE LIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por WELBER PEREIRA DA COSTA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião (ID 21462131), que, nos autos da ação de extinção de condomínio movida em face de MARIA LUCINEIDE ORÁCIO DE LIRA, dentre outros pontos decididos, supostamente indeferiu o pedido de gratuidade de justiça postulado na peça de ingresso (Processo no 0705293-04.2020.8.07.0012). Alega a parte agravante, em síntese, que faz jus ao benefício da gratuidade judiciária por não possuir condições de arcar com o pagamento dos encargos derivados do processo, sem prejuízo do próprio sustento. Salienta ainda que a declaração de insuficiência deduzida por pessoa natural presume-se verdadeira, a teor do disposto no art. 99, § 3o, Código de Processo Civil – CPC, bem assim que restou comprovado de forma satisfatória sua hipossuficiência com a juntada de seu extrato bancário e a afirmação de há mais de vinte anos não tem emprego fixo e, logo, isento da obrigação. Por fim, requer, em sede de tutela de urgência recursal, a suspenção dos efeitos da decisão interlocutória agravada, determinando o prosseguimento do feito, sem o recolhimento das custas e eventuais despesas processuais. No mérito, a confirmação do provimento liminar e o deferimento dos benefícios da justiça gratuita em seu favor, bem assim vindica que “seja determinada a redistribuição do processo para uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de Brasília”. Intimado a trazer documentação comprobatória de seu pleito (ID 21497300), juntou documentos (ID 21953868 e 21953869). O efeito suspensivo foi deferido pela decisão de ID 21966470, a qual suspendeu o trâmite do processo de origem e confirmou a possibilidade de seguimento do presente agravo de instrumento independentemente do recolhimento do preparo. Intimada, a parte agravada se quedou inerte (ID 23949497). Foi disponibilizada oportunidade para a parte agravante se manifestar sobre o devido cabimento do recurso, porém não apresentou resposta (ID 24429255). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932 do Código de Processo Civil – CPC - vigente, incumbe ao Relator do agravo de instrumento “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. É cediço que as hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, de acordo com a sistemática processual vigente, são reguladas pelos ditames do art. 1.015 do CPC, no qual estão elencadas as hipóteses de cabimento desta espécie recursal em comento. A ver, in verbis: CPC, Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Com efeito, em que pese o esforço argumentativo do agravante em suas razões recursais (ID 21462128), inclusive sobre o cabimento do agravo de instrumento, não cabe recurso do pronunciamento recorrido. No caso, trata-se de despacho concedendo prazo para que a parte autora emendasse vários pontos da petição inicial, do qual não cabe recurso. De relevo consignar que cabe ao Juízo processante adotar as medidas que entender necessárias à hígida tramitação da ação proposta, e, tendo constatado vício na petição inicial que, inobstante defeito ou irregularidade que impossibilite ou dificulte o julgamento do mérito, se revela passível de ser saneado, correta a intimação do autor, na forma do art. 321 do CPC. Percebe-se, ainda, que o magistrado aproveitou o ensejo para antecipar seu entendimento sobre aspectos processuais (suposta incompetência absoluta do Juízo de São Sebastião/DF) e materiais (impossibilidade de alienação de imóvel objeto de programa habitacional) relacionados ao pedido de extinção de condomínio vindicado na inicial, o que não desvirtua a natureza jurídica do pronunciamento recorrido. Além disso, verifica-se que o juízo de primeiro grau não indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, mas apenas determinou que a parte juntasse documentos que demonstrassem a hipossuficiência alegada. O interesse recursal somente estará presente se e quando se verificar o indeferimento da petição inicial ou da concessão do benefício da gratuidade de Justiça. Não se desconhece que se trata de pronunciamento bastante confuso, o qual foi suficiente para gerar dúvida à parte recorrente, visto que determina a juntada de documentos, porém, logo em seguida, apresenta fundamentos que antecipam sua conclusão sobre a impossibilidade de concessão do benefício. Porém, não houve indeferimento deste pedido em momento algum, o que impede a discussão desse tema em sede de agravo de instrumento. Importante asseverar, por fim, que houve outro despacho (ID 77492183 dos autos originais) em que o magistrado manteve a decisão anteriormente proferida por seus próprios fundamentos jurídicos. Todavia, repito: não há conteúdo decisório no referido pronunciamento, o qual apenas determinou a emenda da inicial e juntada de documentos, o que não é suficiente para alterar sua natureza jurídica. Se o pronunciamento foi mero despacho, sem conteúdo decisório, não é possível haver recurso, conforme a literalidade do art. 1.001 do Código de Processo Civil: CPC. Art. 1.001. Dos despachos não cabe recurso. A respeito do tema objeto desta controvérsia recursal, este Tribunal de Justiça vem assim se posicionando: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. DESPACHO. EMENDA DA INICIAL. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ART. 1.001 DO CPC. I - O pronunciamento judicial que faculta à parte a emenda da inicial é despacho, sem conteúdo decisório, por isso irrecorrível, art. 1.001 do CPC. Mantido o não conhecimento do agravo de instrumento. II - Agravo interno desprovido. (Acórdão 1287254, 07120270720208070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2020, publicado no DJE: 14/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dito isso, considerando que dos despachos não cabe recurso, consoante dicção do art. 1.001 do Código de Processo Civil, inadmissível o trânsito do presente agravo de instrumento. Ante o exposto, com lastro no art. 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento em razão de sua inadmissibilidade. Brasília, 9 de abril de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator